Tribunal: STF
Processo: ARE 1514390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ARTIGOS 5º, X, E 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO DE PARLAMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas a parlamentares estiverem vinculadas às atividades políticas por eles exercidas. 



    2. Atos praticados em função do exercício do mandato de parlamentar.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.